Tribunal: TJES
Processo: 5006793-36.2021.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006793-36.2021.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: JOAO LUIZ PEREIRA NETO
REU: JOSE CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno na Ação Rescisória nº 5006793-36.2021.8.08.0000

Agravante: João Luiz Pereira Neto

Agravado: José Carlos dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 2933840, por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação rescisória, com base no art. 485, I, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecido o pagamento das custas processuais da ação rescisória e do respectivo depósito da multa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 24 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 2933840, por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação rescisória, com base no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação do pagamento das custas processuais e do depósito judicial (CPC, II, art. 968).

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, o agravante não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimado, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Nada obstante, apesar de devidamente intimado, o recorrente quedou-se inerte (movimento processual de 24/10/2022), o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 1.007, caput, que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso. No entanto, no § 4º do mesmo artigo, dispõe que a ausência do preparo não tornará o Recurso imediatamente deserto, devendo ser oportunizado a parte o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

II. In casu, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Recurso, restou determinado a intimação do Recorrente para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, oportunidade em que o mesmo, após devidamente intimado, quedou-se inerte.

III. Ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.[...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001266, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Pelo exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal, em virtude da deserção constatada, motivo pelo qual
n
ão conheço
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC NÃO ATENDIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2. Devidamente intimado para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o agravante quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3. Preliminar suscitada de ofício. Acolhida.

4. Agravo interno não conhecido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para não conhecer do agravo interno, nos termos do voto da Relatora.